Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. MEDIDA, A ENCARGO DA DEMANDANTE, CUMPRIDA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. É cabível o indeferimento da petição inicial que não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, se determinada a sua emenda e a parte demandante não a cumpre no prazo assinalado (Código de Processo Civil, art. 321, parágrafo único), mas hão de ser observados certos princípios processuais.
II. O tema 321 do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o prazo previsto no art. 321 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, de forma que pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação judicial.
III. O atendimento da determinação de emenda à petição inicial após a prolação da sentença, mas concomitantemente à interposição da apelação justifica a reanálise dos requisitos da petição inicial, conforme prevê o artigo 331 do Código de Processo Civil, sobretudo se a parte demandante teria juntado anteriormente a prova da constituição da mora do devedor (instrumento de protesto).
IV. Os atos processuais devem ser aproveitados ao máximo, em observância aos princípios da economia e celeridade, pelo que, com a apresentação do documento (cláusulas gerais do contrato), não mais persistiria o óbice à análise do recebimento da petição inicial e regular processamento da ação de busca e apreensão.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.